Tribunal: TJDFT
Processo: 0729074-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729074-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA FONTENELE ALVES DA SILVA AGRAVADO: REGINALDO ALVES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0703394-19.2021.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por Cláudia Fontenele Alves da Silva, ora Agravante, nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de justiça gratuita formulado pela autora, uma vez que a declaração de imposto de renda por ela apresentada, associada aos extratos de movimentação de conta corrente, comprova renda mensal superior a dois salários mínimos, parâmetro utilizado por este Juízo para a concessão do benefício. Dessa forma, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais, juntando aos autos a respectiva guia e comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, o processo será suspenso ao fim de aguardar o desfecho da ação de produção antecipada de prova, conforme noticiado no ID 98677182.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos (declaração de hipossuficiência, cópia de CTPS, cópia de declaração imposto de renda e extrato bancário) comprovam a incapacidade financeira de a parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo à subsistência. Frisa que a declaração de imposto de renda apresentada registra os valores que recebia a título de pensão alimentícia ofertada pelo seu ex-cônjuge, ora Agravado. Dessa forma, o referido documento não condiz com sua atual situação, que, inclusive, move ação de alimentos em desfavor do Agravado. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça, de fato, deve ser indeferido. Ocorre que a Agravante se limitou a juntar aos autos cópia de extrato bancário Id. 28896056, que registra intensa movimentação financeira em 2019, declaração de imposto de renda de 2020, que demonstra rendimentos recebidos de pensão alimentícia (Id. 28897659), cópia de CTPS, com último registro em 1986 e declaração de hipossuficiência (Id. 28896053). No entanto, não há documentos atualizados, tampouco elementos consistentes, que indiquem que o pagamento das despesas do processo poderá constituir ameaça à subsistência da Agravante e de sua família, o que não justifica a concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determino à Agravante que junte aos autos o comprovante do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Desnecessária a intimação para contrarrazões, visto que a parte agravada ainda não foi citada. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora